Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INDICADA COMO MANDATÁRIA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA PASSADA PELO MANDANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO NOMEADO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO ESTABELECIDA EM DESFAVOR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO MANDATÁRIO JUDICIAL. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES COM RESERVAS. REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER ESTABELECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DE ATENDER À PRETENSÃO DAS ADVOGADAS SUBSTABELECIDAS DE RECEBER, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A PARTE DOS HONORÁRIOS A QUE DIZEM TER DIREITO. TITULARIDADE CREDITÍCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída por procuração ad judicia ou ad et extra judicia tem como partes, de um lado, como mandatário judicial, o advogado nominado no instrumento de mandato e, de outro lado, como mandante, o cliente. Havendo interesse em que o pagamento de honorários seja feito em favor da sociedade de advogados de que faça parte o procurador constituído, mister haja expressa indicação desse modelo societário de prestação de serviço de atividade intelectual de natureza jurídica. Compreensão extraída da regra posta no art. 85, § 15, do CPC c/c art. 15, §3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
2. O substabelecimento com reserva de poderes faz nascer, entre seus protagonistas, relação pessoal diversa daquela existente entre o substabelecente e a parte outorgante dos poderes, relação esta que não implica automático rateio igualitário dos honorários de sucumbência. Hipótese em que necessário prévio acertamento entre substabelecente e substabelecido acerca da contraprestação pela atuação técnico-jurídica deste último.
3. Qualquer insurgência do advogado substabelecido, que tenha como causa sua atuação profissional no feito em que ocorreu o substabelecimento, é de ser resolvida em processo judicial autônomo. Relação jurídica processual em que devem figurar como partes os advogados contratantes, uma vez que a repartição de verba honorária sucumbencial exige análise e demonstração da natureza da relação de direito material constituída entre substabelecente e substabelecido, que pode ser empregatícia, meramente de confiança ou, ainda, contratual.
4. Ausentes elementos de convicção que possam embasar a divisão da verba honorária sucumbencial entre os advogados concomitantemente atuantes no processo, já que sequer carreado o ajuste formalizado entre os causídicos, impossível a mensuração da cota parte de cada um, devendo a questão relativa ao direito a honorários de sucumbência devido a cada profissional (substabelecente e substabelecidas) ser discutida em demanda autônoma.
5. Recurso conhecido e desprovido.